Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-21.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016009-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILA APARECIDA DE MOURA COUTO - CPF: 537.832.711-34 (APELANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.927.381/0001-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERRO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS MANDADOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, por suposto abandono da causa.

2.

A recorrente ajuizou ação de usucapião ordinária em face da empresa requerida, buscando o reconhecimento da propriedade sobre imóvel rural localizado na Comarca de Cuiabá/MT.

3.

No curso do feito, seus advogados renunciaram à procuração, ensejando determinação judicial para intimação pessoal da autora, a fim de que regularizasse sua representação processual.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da intimação pessoal da recorrente, imprescindível para a extinção do processo por abandono da causa, e se houve esgotamento dos meios legais para localizá-la antes da prolação da sentença.

III. Razões de decidir

5. O art. 485, §1
o
, do CPC/2015 determina a intimação pessoal do autor para suprir eventual falta processual antes da extinção do processo por abandono da causa.

6. No caso concreto, a intimação da recorrente não se efetivou por erro no endereço informado nos mandados, o que restou consignado na certidão do Oficial de Justiça.

7. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do feito por abandono da causa exige a exaustão dos meios para a intimação pessoal do autor, incluindo-se, se necessário, a intimação por edital.

8. Na hipótese, a ausência de intimação pessoal regular impossibilita a extinção do feito, impondo-se a nulidade da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“Deve ser desconstituída a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia e regular intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1
o
, do CPC, sendo imprescindível o esgotamento dos meios de intimação antes da decretação da extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Leila Aparecida de Moura Couto
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Décima
Vara da Comarca de
Cuiab
á que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC (id.
264031813
, págs. 01/0
3
).

A apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a sua intimação não foi efetivada corretamente, tendo em vista que houve erro no endereço informado nos mandados, impedindo sua regular citação.

Sustenta que não houve manifestação inequívoca de abandono da causa e que a extinção do processo sem o esgotamento das possibilidades de intimação pessoal é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o feito já tramitava por mais de 07 (sete) anos, estando apto para instrução ou julgamento, com todas as exigências legais atendidas.

Assim, pugna pela nulidade da sentença e determinação do prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Leila Aparecida de Moura Couto
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Décima
Vara da Comarca de
Cuiab
á que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que
Leila Aparecida de Moura Couto

ajuizou Ação de Usucapião Ordinária, em face da empresa Jardim Mariana Empreendimentos Ltda., visando ao reconhecimento da propriedade sobre um imóvel rural de 6,3245 hectares, localizado na Comunidade Colina Verde, na região da Ponte de Ferro, na Comarca de Cuiabá/MT.

Alegou, na inicial, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem desde 1990, totalizando um lapso temporal de 27 (vinte e sete) anos e que a posse foi adquirida com ânimo de dona, utilizando a terra para moradia e produção, sem qualquer contestação até o momento.

Destacou que houve um litígio anterior envolvendo a posse da área, no qual obteve decisão favorável em ação de reintegração de posse contra terceiro.

Sustentou que a propriedade não se sobrepõe a áreas públicas, assentamentos ou terras indígenas, conforme documentos governamentais apresentados.

Afirmou ter preenchido os requisitos legais e, ao final, pugnou pela procedência do pedido.

No curso do processo, a advogada da Autora renunciou à procuração, comunicando-a (id. 264031808, pág. 01).

A Magistrada singular determinou a intimação pessoal da Autora para regularizar a representação (id. 264031809, págs. 01/02).

Expedido o mandado de citação (id. 264031810, págs. 01/02), houve a sua devolução, em vista de pertencer a Zona n. 06 (id. 264031811, pág. 01).

Redistribuído o mandado a outro Oficial de Justiça, a intimação foi infrutífera, já que o endereço estava incompleto (id. 264031812, págs. 01/02).

A Juíza singular prolatou sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por entender ter havido abandono da causa, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito. (Sic).

Inconformada, a Autora opôs Embargos de Declaração (id. 264031816, págs. 01/04) que foram rejeitados. Veja-se:

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração e
mantenho
integralmente a sentença de id 166287306. (Sic).

Contra essas decisões, Leila Aparecida de Moura Couto

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – (...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Entrementes, o §1
o
do referido dispositivo preceitua que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a intimação pessoal da parte Apelante não se perfectibilizou, em razão de o endereço constante do mandado de intimação estar incompleto e não por falta de endereço correto atualizado.

Com efeito, a certidão do Oficial de Justiça responsável pelo ato confirma a assertiva. Veja-se:

CERTIFICO que, de posse do r. Mandado
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO LEILA APARECIDA DE MOURA COUTO, visto que o endereço encontra-se incompleto
, sem numeração ou ao menos um ponto de referência com a finalidade de auxiliar na diligência. (Negritei).

Nessa quadra, é incontroverso que a indispensável intimação pessoal da Recorrente não se consumou e, portanto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, mostrou-se equivocada.

De mais a mais, mesmo que fosse desconhecido o endereço atual da Apelante, para a extinção do feito por abandono da causa, também é necessário que exista a sua prévia intimação por edital para conferir regular andamento ao feito.

Nesse sentido, perfilho um julgado do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário

o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e
a intimação pessoal do autor
,
na conformidade do art.
267
,
III
,
§ 1º
, do
CPC de 1973
(no
CPC/2015
, art.
485
,
III
,
§ 1º
).

2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos arts.
221
a
240
do
CPC/1973
(no
CPC/2015
, 246 a 275),
primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital
(
CPC/1973
, arts.
231
e
232
;
CPC/2015
, arts.
256
e 257).

4.A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (
CPC/1973
, arts.
39
e
238
;
CPC de 2015
, arts.
106
e 274).

5. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.323.676/MA
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021). (Destaquei).

Diante de tais considerações, é certo a sentença deve ser
desconstituída
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
por Leila Aparecida de Moura Couto, para cassar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025